Tribunal: TJBA
Processo: 8070642-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070642-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARDIOMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

AGRAVADO: Braile Biomédica Indústria Comércio e Representações Ltda

Advogado(s)
:
PATRICK GUILHERME DA SILVA ZIOTI, MILTON JOSE FERREIRA DE MELLO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Não se verifica omissão quando o acórdão enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, os argumentos relativos à validade e à aplicabilidade da cláusula de eleição de foro, à luz das peculiaridades do caso concreto.

2. A decisão embargada analisou a origem contratual da pretensão indenizatória, compreendendo que a cláusula de eleição de foro abrange também os efeitos da rescisão contratual.

3. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, especialmente quando ausente qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC.

4. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8070642-07.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CARDIOMEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI
e como agravada
BRAILE BIOMÉDICA INDÚSTRIA COMÉRCIO e REPRESENTAÇÕES LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator